Tribunal: TJDFT
Processo: 0733580-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA POSTULADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DE MEIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. CAUSA DE NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Pedido de reforma da sentença deduzido em contrarrazões de apelação. Inadmissível deduzir em contrarrazões pedido de reforma do provimento de mérito exarado na primeira instância, isso porque não pode a parte autora/apelada conferir à contraminuta feição de substitutivo do recurso cabível na espécie nem de sucedâneo do recurso de apelação que deixou de manejar, afinal, constituem elas (as contrarrazões) instrumento pelo qual a parte recorrida resiste às razões apresentadas pela parte ex adversa recorrente ao intento de cassar/reformar a sentença proferida na instância prima. Inadequação do meio utilizado para pleitear a reforma da sentença que impede o conhecimento da pretensão formulada sem observância dos limites estabelecidos na lei processual civil. Contrarrazões de Aymoré e Santander não conhecida.

2. Conquanto a parte apelante requeira a anulação dos contratos de compra e venda dos veículos e, consequentemente, dos contratos de financiamento entabulados para a compra, o faz sem indicar qual seria a causa a eivar de nulidade a avença, apenas alegando, de forma genérica, ter a parte apelada atuado de má-fé.

3. Caso concreto em que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus probante, porque ausente a comprovação da existência de gravame a impedir a utilização do veículo. Caso em que, ademais, a mera negativa de cadastro em aplicativos de transporte efetuada por terceiros não anula a compra e venda financiada do veículo, por se tratar de relações jurídicas distintas.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.